Tribunal: TJSP
Processo: 1002542-92.2016.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002542-92.2016.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
CLAUDETE GONÇALVES DA COSTA, é embargado SCPC BOA VISTA SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002542-92.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 15089
2
Embargos de Declaração no 1002542-92.2016.8.26.0428/50000
Comarca: Paulínia (1a Vara)
Embargante: Claudete Gonçalves da Costa
Embargada: SCPC Boa Vista Serviços
Voto no 15.089
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada negou provimento à apelação
interposta pela embargante. Inconformada, aponta omissão no V. Acórdão, ao
fundamento de que a demanda ajuizada não é de exibição de documentos,
não se justificando, assim, a utilização do paradigma para referida ação.
Alega que a embargada não exerce atividade bancária, tampouco é instituição
financeira. Defende que o procedimento adotado, notificação judicial, é de
jurisdição voluntária que tem por objetivo constituir em mora a embargada.
Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002542-92.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 15089
3
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar que não era cabível a notificação judicial, já que não seria
possível constituir a embargada em mora por meio de tal procedimento. Com
efeito, constou expressamente: “É certo que a autora pretendeu a
notificação judicial da ré para constituí-la em mora. Mas, como bem
observou a sentença, “Dessa forma e à medida que a parte autora
informou, por via indireta, que não fez pedido administrativo adequado,
não há interesse jurídico na pretensão. Trata-se de ação judicial que, da
forma como posta, apenas atravanca o Poder Judiciário sem benefício à
parte, pois, além de todo o trabalho minucioso de distribuição, autuação,
conclusão, análise, despacho, novo trabalho cartorário etc., pode
ocasionar outro tipo de ação inócua, que é a contranotificação, já
distribuída frente àquelas notificações desta natureza deferidas outrora
neste juízo, em infindável circulo vicioso”.
Portanto, não era cabível a notificação judicial, já que
não seria possível constituir em mora a ré por meio do provimento
reclamado pela autora.
Observo, por oportuno, que a demanda em curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002542-92.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 15089
4
consiste em mais uma daquelas propostas pelo semelhante escritório de
advogados que atua no interior de São Paulo, voltada a órgãos de
proteção ao crédito. Referidas demandas, cujas iniciais são idênticas, não
contém aparente finalidade concreta e têm sido reiteradamente
rechaçadas justamente pela ausência de fundamentos a justificar sua
tramitação.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no Aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que força
a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada, vícios
passíveis de serem corrigidos por meio dos aclaratórios, não se justificando
sua modificação nesta sede.
Importante frisar que o julgador não está obrigado a
responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002542-92.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 15089
5
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002542-92.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 15089
6
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002542-92.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 15089
7
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR